Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL DO CONTRATO. EFEITOS DA REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMPRIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
1. Inviável conhecer de alegação recursal que não foi submetida pela parte ao juízo de primeira instância, máxime quando, além de amparada em documento pré-existente somente colacionado nas razões do apelo, inexistem fato superveniente e força maior que justifiquem a inércia, sob pena de configurar inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A revelia tem como efeito imediato a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo Autor (art. 344 do CPC/15), que é relativa e pode ser afastada, entre outras hipóteses, quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiveram em contradição com prova constante dos autos” (art. 345 do CPC/15).
3. Efetivada a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios nos termos da previsão contratual, por meio da notificação prévia, não há falar em continuidade do pacto em razão de a renúncia aos mandatos ter sido efetivada somente alguns meses depois.
4. Se o Réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias do Autor referente a todo o período do vínculo contratual, correta a sentença que determina o pagamento de tais verbas.
5. A exclusão de apenas algumas parcelas previdenciárias da condenação, não modifica a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em primeira instância.
6. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida em parte e parcialmente provida.